Tribunal: TJPA
Processo: 0002233-28.2004.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002233-28.2004.8.14.0401

RECORRENTE: JOEL CARLOS SANTOS CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002233-28.2004.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOEL CARLOS SANTOS CARDOSO (OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA MANTIDA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVAS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO AFASTADA.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002233-28.2004.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOEL CARLOS SANTOS CARDOSO (OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOEL CARLOS SANTOS CARDOSO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da

2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 28.12.2003, por volta das 03h, na Passagem Snapp, casa 187, entre a Rua São Raimundo e Rua União, bairro do Atalaia, na cidade de Belém/PA, a vítima Andrelina Lopes Silva estava em sua residência quando foi despertada pelo Recorrente gritando na janela; que a vítima foi até a janela para saber do que se tratava e ao abri-la foi atingida brutalmente na cabeça com um pedaço de madeira pelo acusado, ex-marido de Enilda da Costa Esteves, que à época era companheira do neto da vítima e morava na mesma casa. A vítima foi socorrida e levada ao PSM, todavia, devido a gravidade da lesão, veio a falecer no dia seguinte.

Aduz o Recorrente que deve ser absolvido ou impronunciado, eis que não restou comprovado no curso da instrução o
animus necandi
na ação, ou que tenha se utilizado de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal ou o afastamento da qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 121, do CP, por não restar demonstrado

a sua incidência, devendo responder por homicídio simples.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso, id-15590112.

Decisão mantida, id-15590113.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Ressalto que a decisão de
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de exame de corpo de delito, Id. 15589896 que atesta a morte da vítima por hemorragia intracraniana por traumatismo crânio-encefálico, em decorrência de ação contundente.

Os indícios de autoria se observam diante dos relatos da testemunha Antônio Carlos Pereira da Silva, neto da vítima, que afirmou em juízo, id-
15590077:
“(...) que o acusado chegou no local e chamou pela Enilda, sua ex-esposa; que a ofendida acordou e abriu a janela; que o acusado empurrou a janela que bateu na vítima e ela caiu; que nesse momento o acusado saiu correndo; que o acusado estava bêbado e estava fora de si; que o acusado só chamava pela ex-esposa; que a testemunha, ao ver a situação, foi para fora de casa, pedir ajuda pro vizinho; que a janela ficava no quarto da avó do depoente, o acusado não sabia qual era a janela da vítima; que abriu um pedaço da janela, e disse que a ex-esposa não estava no local; que foi esse o momento que o acusado empurrou a janela e bateu na vítima; que o acusado não bateu com um pedaço de pau, só com a janela; que a vítima não conhecia o acusado e o acusado não conhecia a vítima; que a vítima perdeu muito sangue por conta disso e veio a falecer 3 dias depois.”

Diante de tais considerações, ressalto que

nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, havendo dúvidas acerca da existência ou não do
animus necandi
, deve ser apreciada a questão pelo Tribunal do Juri, diante do princípio
in dubio pro societate.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Ressalto ainda que a pretensão de
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal e do afastamento da qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 121, do CP,
somente seriam cabíveis se existentes nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Por fim, destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, o que se mostra presente nos autos, razão pela qual nada há a ser reformado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/11/2023